Tribunal: TJSP
Processo: 2291002-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Alegação de inaplicabilidade do Tema 677, do STJ – Cumprimento da obrigação – Não ocorrência – Valor depositado para a garantia do Juízo e apresentação de impugnação e não para a satisfação da obrigação – Saldo remanescente – Verificação – Decisão mantida - Recurso improvido.